Tribunal: TJSP
Processo: 2120020-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120020-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CIELO S.A., é embargado CASA DE CARNES E ROTISSERIE DAS FIGUEIRAS
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120020-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22097
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento interposto pela ora
embargante. Novo inconformismo, agora com alegação de
omissão. Sem razão. Recorrente que almeja, na verdade,
modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Recurso rejeitado.
VOTO N° 22097
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CIELO
S/A em face de o v. acórdão (fls. 786/789 destes) que negou provimento a
agravo de instrumento interposto pela embargante.
Nestes declaratórios aduz-se haver omissão que deve
ser sanada, pois o acórdão embargado não enfrentou todas as questões
levantadas pela embargante, limitando-se a reproduzir os fundamentos já
atacados pelo recurso, restando, assim, violada a regra disposta no artigo
489, §1o do CPC.
No mais, reitera a embargante os argumentos já
expostos nas razões de o agravo de instrumento interposto. Pede o
acolhimento destes.
FUNDAMENTAÇÃO:
A embargante alega que o v. acórdão embargado
infringiu o artigo 489, §1o do CPC.
Ocorre que as decisões judiciais jamais necessitarão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120020-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22097
3
reproduzir, de forma expressa e individual, cada um dos artigos legais
indicados, ou cada um dos argumentos deduzidos, seja por esta ou por
aquela parte litigante.
Nem
mesmo
a
pretexto
de
um
necessário
prequestionamento, que não exige a transcrição nominal de cada
dispositivo normativo, ou de sua identificação numeral, nos termos da
jurisprudência já consolidada.
Tampouco com o fim de atender ao disposto no artigo
489, § 1o, inciso IV, do CPC1. Aliás, com relação a este último dispositivo
normativo, cabe observar que, se a situação permitir, poderá o juízo
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo de forma unificada,
global e conjunta. A lei não exige que isto se faça individualmente,
argumento por argumento, bastando que uma conclusão do juízo exclua,
fulmine e afaste, simultaneamente, duas ou mais das teses deduzidas no
processo. Referida norma, ademais, não se refere irrestritamente a todos
os argumentos deduzidos no processo, mas tão somente àqueles dotados
de substância e qualidade que os torne potencialmente capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Com efeito, os órgãos julgadores nunca tiveram e
nunca terão esta função mecânica, enfadonha e burocrática de copiar e
comentar, um a um, argumentos e dispositivos normativos. Mormente em
época de notória sobrecarga de trabalho. É a eles atribuída, de forma
precípua e essencial, a missão de aplicar o direito aos casos concretos,
resolvendo litígios, sempre conjugando o princípio constitucional da
1 CPC, art. 489, § 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: I (...); II (...); III (...); IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120020-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22097
4
necessidade de fundamentação2 com o da razoável e célere duração do
processo3.
Neste diapasão, observe-se o que consta da exposição
de motivos do CPC: (...) Na elaboração deste Anteprojeto de Código de
Processo Civil, essa foi uma das linhas principais de trabalho: resolver
problemas. Deixar de ver o processo como teoria descomprometida de sua
natureza fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do
qual se realizam valores constitucionais. (...). O novo Código de Processo
Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque
mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A
simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível,
permite ao juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da
causa. (...). Com evidente redução da complexidade inerente ao processo
de criação de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os
trabalhos da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1)
estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a
Constituição Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir
decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3)
simplificar,
resolvendo
problemas
e reduzindo a complexidade de
subsistemas, como, por exemplo, o recursal; (...).
Assim também já se assentou na jurisprudência das
2 CF, 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, (...).
3 CF, 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120020-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22097
5
egrégias cortes superiores4.
Inexistiu, portanto, qualquer eiva decorrente de uma
suposta deficiência ou insuficiência na fundamentação.
Inexiste, ademais, qualquer omissão no v. acórdão
atacado, quer por ter adotado como razão de decidir os fundamentos do
MM. Juízo a quo, quer porque entendeu esta C. Câmara que na primeira
fase da ação de exigir de contas, se discute apenas o alegado direito da
parte autora em exigi-las e, por consequência, a obrigação da parte ré em
prestá-las. (...) Assim, se cabível a exigência das contas com base na
relação jurídica (que restou incontroversa), nesta primeira fase, a obrigação
da agravada se resume em apresentá-la de forma adequada, nos termos
dos artigos 550, § 5o e 551, ambos do Código de Processo Civil.
Assim, os argumentos da embargante, que só visam
modificar o entendimento do julgado e não o declarar, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
4A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta' (STJ,
Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto,
julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).
(...) Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão
consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas
subjetivas da parte (STF, Primeira Turma, AI-AgR-ED-ED 257205/PE, Relator Min. Cezar Peluso, julgado
em 23/09/2008, publicado em 24-10-2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120020-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22097
6
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos
declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)